Tribunal: TJBA
Processo: 8020180-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020180-82.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MMS PARTICIPACOES LTDA Advogado(s): TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. EXERCÍCIO DE 2020. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE NO JULGAMENTO DAS ADI’S Nº 0002526-37.2014.805.0000 E 0002398-17.2014.805.0000. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES A FORMAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA MANTIDA. O laudo de avaliação do valor venal do imóvel juntado pela recorrente fez parte da prova documental colacionada e analisada pelo magistrado de primeiro grau. Ademais, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no ordenamento jurídico pátrio, o juiz é soberano e livre para formar sua convicção a respeito dos fatos da causa, apoiando-se não só nas provas produzidas, mas também nos documentos apresentados pelas partes e em suas impressões pessoais. Assim, o juiz está totalmente liberto de qualquer regra legal atinente à eficácia de uma prova. Além disso, o julgador de primeiro grau decidiu a lide conforme o julgamento proferido pelo Tribunal Pleno desta Corte nas Ações Direta de Inconstitucionalidade nºs 0002526-37.2014.805.0000 E 0002398-17.2014.805.0000 que entenderam pela constitucionalidade do novo regime do IPTU de 2014 evidenciando que o processo legislativo conducente à aprovação das leis 8.463/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013 preencheu todos os requisitos formais necessários, com ampla divulgação do seu conteúdo e respeito aos trâmites legais e regimentais. Portanto, não se verifica nos autos qualquer cerceamento de defesa praticado pelo Juízo monocrático. APELO NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8020180-82.2020.805.0001, do Juízo de Direito da Comarca de Salvador-Ba, em que é Apelante MMS PARTICIPACOES LTDA e Apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo e manter a sentença, pelas razões explicitadas abaixo: